Tribunal: TJMT
Processo: 0004572-27.2008.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0004572-27.2008.811.0037
Recorrente : KLEBER SANDRO DE OLIVEIRA
Recorrido : LEANDRO SANTOS MATTOS e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por KLEBER SANDRO DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 27083462):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO QUE CAUSOU A MORTE DA VÍTIMA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – PENSÃO FIXADA EM PERCENTUAL JUSTO E RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO
1. “O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.” (STJ – Resp 693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005). (N.U 0004572-27.2008.811.0037, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 33850489).
Alega violação ao art. 945, do CC, ao argumento de que, no mínimo, o órgão fracionário deveria reconhecer a culpa concorrente da “efetiva atuação de Fernando no cenário”.
Sem contrarrazões (id 48392992).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Em síntese, a controvérsia processual reside no desprovimento do apelo interposto pelo Recorrente visando reformar a sentença de primeiro grau que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal pelo acidente causado.
Infere-se das razões recursais que a parte Recorrente aduz violação ao art. 945, do CC, além da jurisprudência, pelo não reconhecimento da culpa concorrente do sr. FERNANDO DE CAMPOS FILHO, a quem imputa a pecha de contumaz infrator de trânsito e grande responsável pelo incidente ocorrido.
Conforme se extrai do aresto vergastado, a colenda câmara desproveu o apelo para reconhecer que a sentença de primeiro grau é irreparável diante do dano causado e responsabilidade do Recorrente, vejamos (id 27083463):
“Sobre a responsabilidade civil, o art. 186 do Código Civil prevê que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
O apelante alega que o acidente foi causado exclusivamente por culpa do motorista da motocicleta, ou seja, invoca a excludente de nexo de causalidade denominada fato de terceiro.
No presente caso, porém, as provas produzidas nos autos não demonstram o rompimento do nexo causal entre o apelante e a vítima, afinal, o fato de o mototaxista Fernando ter se envolvido em outros acidentes não lhe torna automaticamente responsável por qualquer acidente que venha a se envolver, da mesma forma que o pneu “careca” da motocicleta não torna o mototaxista responsável por acidente causado exclusivamente em decorrência da colisão do veículo do apelante com a motocicleta.
Em todo caso, como mencionado pelo Ministério Público, “há inconsistência na versão do apelante quanto à velocidade que trafegava. No Boletim de Ocorrência, ele declara que estava a caminho de casa e trafegava a 60 km/h quando o motoqueiro freou e virou à esquerda para acessar outra avenida (ID 21754458 - P. 4). Perante a autoridade policial, contudo, afirmou que trafegava a aproximadamente 40 km/h (ID 21754462 – P. 7)”, e além disso, “o laudo pericial demonstra, contudo, que o apelante trafegava a uma velocidade aproximada de 85,71 km/h, ao passo que a da motocicleta era de 40 a 45 km/h (ID 21758972 - P. 2). Esclarece que, de acordo com os cálculos envolvendo parâmetros técnicos, se o choque contra a passageira foi a ponto de quebrar o para-brisa, certamente a velocidade do veículo do apelante superava 50 Km/h”.
Sendo assim, não houve demonstração de imperícia e imprudência do mototaxista alegada pelo apelante, como se vê pelo laudo pericial elaborado, que concluiu que “a causa determinante do acidente foi a falta de atenção e cautela corroborado pelo excesso de velocidade, ou seja, acima da velocidade permitida para o local (60 km/h) por parte do condutor do V-1 (Fiat Pálio), Sr. Kleber Sandro Oliveira” (cf. fls. 220).
Portanto, comprovado o dano, bem como a relação de causalidade entre esse dano e o fato, deve permanecer irretocada a sentença que reconheceu a responsabilidade civil do apelante.
Quanto à pensão fixada, consta dos autos que, em 2008, a vítima tinha 22 anos de idade, e trabalhava como autônoma, percebendo, segundo os autores, renda mensal de aproximadamente R$ 500,00, que utilizava para o sustento de seu filho de 3 anos de idade.
A sentença considerou que, “por não haver elementos nos autos que elucidem o valor percebido pela vítima quando do acidente, apenas valores aproximados, bem como não há elementos acerca da capacidade financeira do requerido, entendo ser pertinente a fixação de pensão em favor de Leandro Santos Mattos no importe de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente até que o infante complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, devendo a proporção permanecer enquanto durar o pagamento”.
No caso, o apelante, que trabalha como contador, não comprova que o valor fixado a título de pensão é desproporcional, afinal, ainda que não se possa ter total certeza que a vítima percebia mensalmente os alegados R$ 500,00, também não se pode concluir que a pensão de 2/3 do salário mínimo vigente é excessiva para o sustento de uma criança que perdeu a sua mãe aos 3 anos de idade, em razão do acidente de trânsito causado pelo apelante.
No que diz respeito à indenização por dano moral, o valor deve ser pautado com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, a as características individuais das partes.
No caso, a fixação em R$ 100.000,00 a ser dividido entre os três autores levou em consideração que, em razão do acidente, os autores/apelados ficaram sem a mãe/filha, ou seja, o ocorrido alterou toda a vida e o destino dos apelados, de modo que a indenização se mostra justa e proporcional, não comportando redução.”
Pois bem, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Dito isso, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PECULIARIDADES DO CASO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.
7/STJ).
2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. No caso presente, o valor estabelecido pelo Tribunal a quo não se mostra irrisório, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, em regra, os juros moratórios e a correção monetária não podem influir na aferição do quantum indenizatório (precedentes).
4. No caso dos autos, reformar o acórdão recorrido, que, analisando outras condenações no mesmo acidente de trânsito, utilizou os consectários legais a fim de modificar o valor da indenização por danos morais, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1833189/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII